Tribunal: TCU
Processo: 017.817/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8816/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.817/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Luiz dos Santos (XXX.996.248-XX); Davi dos Santos Soares (XXX.163.983-XX); Idaiana Aparecida da Silva (XXX.041.488-XX); Jose Handrey do Amaral Almeida (XXX.466.818-XX); Larieni Barbosa de Oliveira (XXX.146.878-XX); Larissa Carla de Jesus Wendhausen Araujo (XXX.498.068-XX); Mauricio Rodrigues Maciel (XXX.152.518-XX); Rosana Costa dos Santos (XXX.098.308-XX); Silmara Regina Galhardo Beltrame (XXX.662.028-XX); Wilson Jose Arruda (XXX.616.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.